Tribunal: TJDFT
Processo: 0716671-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716671-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO FERREIRA AFFONSO EMBARGADO: NEIDA DE SOUZA AFFONSO, BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, em 2 de outubro de 2023 13:44:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator